Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPLANTE VALVAR AÓRTICO TRANSCATÉTER. PROCEDIMENTO REGULADO. ITEM 143. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA DA DOENÇA. CUSTEIO PELA OPERADORA. OBRIGAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação trazida aos autos torna prescindível a realização de outras provas para a resolução da controvérsia. Oportunizado o exercício do contraditório às partes, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal.

2. O rol de cobertura dos medicamentos e tratamentos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo e cabe ao médico especialista que acompanha o paciente definir a estratégia necessária ao enfrentamento da doença.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que deve ser oferecido o tratamento indispensável ao segurado, respaldada pela prescrição médica, quando houver previsão contratual de cobertura da doença

4. A negativa em autorizar o procedimento indicado pelo médico assistente para manter a saúde do paciente, gera ansiedade, aflição e angústia que desencadeia lesão presumida ao direito à vida e à saúde.

5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e a sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária a ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória.

6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.